Tribunal: TJPA
Processo: 0011869-07.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-31

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011869-07.2016.814.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA PENAL DE BREVES
APELANTE: FRANCINALDO DE PAIVA
Def. Púb.: Gabriel Montenegro Duarte Pereira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). READEQUAÇÃO DAS PENAS.
1)
Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius.
Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018 e, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada. Desta forma, considerando que remanesce a majorante atinente ao concurso de pessoa, deve ser fixada a fração mínima de 1/3, razão pela qual torno
a pena do roubo concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
. Em razão do
concurso material com a condenação do delito previsto no art. 244-B do ECA
, fica do réu condenado
à pena de 06 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO
EX OFICIO
DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA BRANCA, com redução da pena para
06 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
COM DETERMINAÇÃO
EX OFICIO
DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA BRANCA, COM REDUÇÃO DAS PENAS (
06 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa)
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 13 e 20 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCINALDO DE PAIVA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Breves, que os condenou as penas de 06 anos e 06 meses de reclusão e 55 dias-multa, após a aplicação de concurso material, pela prática dos delitos descritos nos artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA.

Versam os autos que, no dia 07/10/2016, por volta das 13h40min, o denunciado juntamente com os adolescentes Moises e Lucas, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, um celular da vítima Edir Eduardo Machado da Silva Júnior, modelo galaxy Samsung A5, cor preta, sendo os agentes presos em flagrante delito, logo após o crime.

Após regular instrução, sobreveio a sentença julgando procedente a denúncia e condenando o réu nas penas acima descritas.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 87-90), pleiteia o afastamento quanto a majorante atinente ao uso de arma (art. 157, §2º, I do CP), considerando que o depoimento da vítima não pode servir como sustentáculo para a condenação, bem como não houve perícia para averiguar a potencialidade lesiva da arma, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para afastar a majorante referenciada.

Em contrarrazões (fls. 92-93v.), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo
.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, vindo-me os autos conclusos em 21/09/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MAJORANTE DO USO DE ARMA:

Por considerar que o depoimento da vítima não serviria de substrato para manutenção da majorante do art. 157, §2º, I do CP, bem como diante da ausência de apreensão da arma, pleiteou o afastamento da referida majorante.

Quanto ao tema, destaco
que a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada, não pelos argumentos suscitados pela defesa, mas sim por dever
ex oficcio,
conforme explicarei:

Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius.
Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada.

Desta forma, considerando que remanesce a majorante atinente ao concurso de pessoa, deve ser fixada a fração mínima de 1/3, razão pela qual torno a pena do roubo concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em razão do concurso material com a condenação do delito previsto no art. 244-B do ECA, fica do réu condenado à pena de
06 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Pelos motivos acima expostos, afasto a incidência da majorante atinente a uso de arma branca, com as adequações às penas fixadas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento,
determinando
ex oficio

a exclusão da majorante atinente ao uso de arma
, com redução da pena, após o concurso material, para
06 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator